Tribunal: STJ
Processo: 0801796-87.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113025 - RN(2025/0449948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HERCILIO SANTOS DE MACEDO
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA C. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE

DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de recurso especial fundado na alínea c
do inciso III do
da Constituição Federal, ante a indicação genérica de violação
art. 105
de lei federal, sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, aplicando, por analogia, a Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica de dispositivos
de lei federal nas razões do recurso especial, sem a clara individualização dos artigos
tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, é suficiente para viabilizar o
conhecimento do apelo fundado na alínea c, ou se tal deficiência atrai a incidência, por
analogia, da
mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, bem
como a exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido os teria afrontado, não
bastando menções genéricas ou mera citação de artigos no corpo das razões recursais.
4. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais supostamente violados ou
em dissídio configura deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão
da controvérsia e atrai, por analogia, o óbice da
conforme
Súmula 284/STF,
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55945667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a8812e2-7d93-4f84-8d70-19350b906386

5. A mera alegação, em sede de agravo regimental, de que haveria indicação dos arts.
386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e 71 do Código Penal nas razões
do recurso especial não afasta o vício apontado, pois tais referências não foram
apresentadas de modo claro e delimitado como núcleo da insurgência, permanecendo
a deficiência de fundamentação do apelo nobre.
6. Mantém-se a decisão monocrática que, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial
por deficiência na indicação dos dispositivos de lei federal, inexistindo motivo para
reconsideração em julgamento colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial,
acompanhada da demonstração de como o acórdão recorrido os contrariou, não
bastando a mera menção genérica a normas legais.
2. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal supostamente
violados implica deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da
impondo o não conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
art. 21
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.8.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.346.588/DF,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17.3.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.615.830/RS,
11.6.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.559.881/SC,
Turma, j. 18.2.2020, DJe 27.2.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 1.581.633/PR,
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.6.2023,
AREsp n. 2.140.215/GO,
DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.093.101/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.3.2023, DJe 9.3.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a8812e2-7d93-4f84-8d70-19350b906386

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113025 - RN(2025/0449948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HERCILIO SANTOS DE MACEDO
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA C. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE

DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de recurso especial fundado na alínea c
do inciso III do
da Constituição Federal, ante a indicação genérica de violação
art. 105
de lei federal, sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, aplicando, por analogia, a Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica de dispositivos
de lei federal nas razões do recurso especial, sem a clara individualização dos artigos
tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, é suficiente para viabilizar o
conhecimento do apelo fundado na alínea c, ou se tal deficiência atrai a incidência, por
analogia, da
mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, bem
como a exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido os teria afrontado, não
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

bastando menções genéricas ou mera citação de artigos no corpo das razões recursais.
4. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais supostamente violados ou
em dissídio configura deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão
da controvérsia e atrai, por analogia, o óbice da
conforme
Súmula 284/STF,
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera alegação, em sede de agravo regimental, de que haveria indicação dos arts.
386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e 71 do Código Penal nas razões
do recurso especial não afasta o vício apontado, pois tais referências não foram
apresentadas de modo claro e delimitado como núcleo da insurgência, permanecendo
a deficiência de fundamentação do apelo nobre.
6. Mantém-se a decisão monocrática que, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial
por deficiência na indicação dos dispositivos de lei federal, inexistindo motivo para
reconsideração em julgamento colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial,
acompanhada da demonstração de como o acórdão recorrido os contrariou, não
bastando a mera menção genérica a normas legais.
2. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal supostamente
violados implica deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da
impondo o não conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
art. 21
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.8.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.346.588/DF,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17.3.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.615.830/RS,
11.6.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.559.881/SC,
Turma, j. 18.2.2020, DJe 27.2.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 1.581.633/PR,
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.6.2023,
AREsp n. 2.140.215/GO,
DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.093.101/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.3.2023, DJe 9.3.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de H S DE M contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no
-E, V,
art. 21
do RISTJ, não conheceu do recurso especial, ao fundamento de que a parte recorrente
realizou indicação genérica de violação de lei federal, sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados ou quais dispositivos legais da norma citada
seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 284
do STF.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que “há, no corpo das
razões do recurso especial, a devida indicação do dispositivo infraconstitucional violado
pelo indubitável cerceamento de defesa, quais sejam, os arts. 386, incisos II e VII, do
CPP, e 71 do CP, bem como a exposição dos fundamentos jurídicos aptos a ensejar a
reforma do respeitável acórdão, substanciados, notadamente, pela indicação de
” (fl.
entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
1.404).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo regimental ao julgamento do órgão colegiado, a fim de afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso especial, interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de
fato, não merece ser conhecido, devido à ausência de indicação precisa dos
dispositivos de lei federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
jurisprudencial.
Destarte, é caso de manter a decisão agravada.
(fls.
):
In verbis
1394/1395

"Por meio da análise do recurso de H S DE M
, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto
a
parte
recorrente
deixou
de
indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação
de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

Também, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência
de
fundamentação,
nos
termos
da
”. (AgRg no
Rel.
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do recurso "
Com efeito, nos termos da decisão agravada, a defesa não apontou, no recurso
especial, precisamente, os dispositivos legais tidos como violados ou quais dispositivos
de lei federal seriam objeto de divergência jurisprudencial. Tal deficiência impede a
exata compreensão da controvérsia recursal, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de dispositivos legais no
corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso
" (AgInt no REsp.
Rel. Min. MAURO CAMPBELL
Especial interposto
1.615.830/RS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/
).
6/2018
Impende consignar que compete a esta Corte Superior uniformizar a
do direito federal, de maneira que, para tanto, no recurso
interpretação/aplicação
especial, é necessário que a parte indique precisamente os dispositivos de lei federal
supostamente contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de divergência
jurisprudencial, ônus que lhe compete.
Corroborando tal entendimento, os seguintes precedentes (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
VIOLADOS.
SÚMULA
284
DO
STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. A admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por
violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo
suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo
apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o
que impede a exata compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
2. "Impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso
especial a clara indicação dos dispositivos legais que
se entende por violados. A citação de passagem de
artigos de lei não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

impossível identificar se o foram citados meramente a
título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso
especial
interposto"
(AgInt
no
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.615.830/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.559.881/SC,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe de
)
27/2/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA 284 DO STF.
1. Nas razões do apelo nobre, a defesa acusou a
ocorrência de diversos vícios que, supostamente,
ensejariam a nulidade do feito, deixando, contudo, de
indicar os dispositivos infraconstitucionais que teriam
sido violados.
2. A falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos pela decisão recorrida demonstra a patente
deficiência na fundamentação do apelo extremo, o que
impossibilita a exata compreensão da controvérsia,
fazendo incidir, na espécie, o óbice previsto na
Súmula n. 284/STF.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.581.633/PR,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/10/2018,
)
26/10/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
ROUBO.
PERDÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. MAUS ANTECEDENTES.
DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
diante da existência de previsão legal e regimental para
que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em
recurso especial quando constatar as situações descritas
no
III, do CPC,
o
parágrafo único, II,
art. 932,
c/c
art. 253,
"a", do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.
2. A defesa alega ofensa ao
IX, do Código
art. 107,
Penal, sob o argumento de que o recorrente faz jus ao
perdão
judicial,
porquanto
ficou
paraplégico
em
decorrência do ferimento ocasionado pela arma de fogo
disparada por um Guarda Municipal no momento em que
praticava o delito de roubo.
3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado,
como causa de extinção da punibilidade do condenado,
resulta da existência de circunstâncias expressamente
determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107
do CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda
que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no
texto legislativo.
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

4. No caso, além de não haver previsão legal para
aplicação da causa extintiva da punibilidade para os
condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do
pleito de perdão judicial dependeria do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A defesa não indicou, com relação à alegada
ausência de fundamentação idônea para valorar
negativamente os antecedentes do réu, o dispositivo
legal supostamente violado, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.140.215/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de
)
30/6/2023.

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO,
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 150,
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO
CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA OU, NO
MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME
INICIAL DE PENA. NÃO INDIC ADOS NO RECURSO
ESPECIAL OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei
federal eventualmente violado implica em deficiência
de fundamentação do recurso especial. Assim, incide,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
de
AREsp n. 2.093.101/SC,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:45
Código de Controle do Documento: b510d602-6f2b-453a-bc00-581e6e731788

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.113.025 / RN
Número Registro: 2025/0449948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002725120218205123 08017968720258200000 8002725120218205123 8017968720258200000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERCILIO SANTOS DE MACEDO
ADVOGADO : ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HERCILIO SANTOS DE MACEDO
ADVOGADO : ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: ee6cee49-2cd2-490e-8ca4-2e8ce35d9688

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: ee6cee49-2cd2-490e-8ca4-2e8ce35d9688